Tribunal: CARF
Processo: 10835.721106/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO,
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721106/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.764 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CANCELAMENTO,
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida
em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.759, de 29 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10835.721100/2016-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721106/2016-57
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.764 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721106/2016-57

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento da multa
isolada.
O lançamento decorreu da não homologação da compensação dos débitos
declarados nas Declarações de Compensação (Dcomp) listadas no Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante do Auto de Infração, e teve como fundamento o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
DAS PRELIMINARES
a) Da vinculação dos Processos Administrativos de Ressarcimento de Créditos e
Suspensão da exigibilidade das Compensações Não Homologadas e da Multa de Ofício;
DO MÉRITO
b) DAS COMPENSAÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS;
c) DO DEFERIMENTO PARCIAL DOS CRÉDITOS;
d) Da “Depreciação”;
e) DOS FRETES INTERNACIONAIS
f) DOS FORNECEDORES INABILITADOS PERANTE AS SECRETARIAS
ESTADUAIS DE FAZENDA;
g) Da boa fé da autuada;
h) Do Princípio da verdade Material;
i) Da Publicidade da Declaração de “Inapta” e “não habilitado” dos Fornecedores;
j) DA MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA;
k) Requer perícia;
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
009-71.795, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam
os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida
naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente,
a multa deve acompanhar esta decisão.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo a sua
reforma, para que seja cancelada a multa isolada, alegando em síntese: 1) em preliminar, a
vinculação deste processo com os processos de ressarcimento que originaram as glosas; assim,
caso não seja cancelada a multa, o seu julgamento deve ser sobrestado até a decisão definitiva no
processo no 10835.721178/2015-13; 2) no mérito: discorreu sobre: 2.1) do não cabimento da
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.764 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721106/2016-57

multa imposta; sua aplicação é indevida pelo fato de as compensações declaradas serem
legítimas; além disto, deve ser aplicada, nos casos em que o contribuinte agiu de má-fé, desde
que comprovada a falsidade da declaração; 2.2) da regularidade da compensação: 2.2.1) da
depreciação: defendeu seu direito de descontar créditos sobre depreciações de bens do ativo
imobilizado; 2.2.2) dos fretes internacionais: o fato de os pagamentos terem sido feitos por meio
de Agentes, a maioria armadores e operadores que possuem filiais no País, não impede o
aproveitamento dos créditos; e, 2.2.3) das glosas nas aquisições de insumos junto a fornecedores
que foram inabilitados perante as Secretarias Estaduais de Fazenda em momento posterior às
operações comerciais: alegou boa-fé e, ainda, que as operações foram realizadas antes das
inabilitações no Sintegra.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF.
No entanto, em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF,
c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, não conheço das
matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando, para o presente caso, a
decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada,
em discussão, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP
NÃO HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.764 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721106/2016-57

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.764 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721106/2016-57

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar
o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1145
DF CARF MF
Original